Tribunal: TJMT
Processo: 0006651-23.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006651-23.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANA FATIMA DA SILVA - CPF: 946.060.131-68 (VÍTIMA), EDNEY JOAO DA SILVA - CPF: 459.633.981-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO –
MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
A AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F” DO CP – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo irmão.

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Nos autos da ação penal n.º 665123.2018.811.0006 (código 238020) que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Edney João da Silva

foi condenado pelo
crime de ameaça

(art. 147, do CP), ao cumprimento das penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 25799457).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recuso de apelação criminal (id. 258005410).

Em suas razões pede a reforma da sentença para ver-se absolvido, ante a insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Sendo o entendimento contrário, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do CP.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 25800543).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 28615977), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS –
2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ‘F’, DO CP
– ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA –
“(...) II – A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, (...)” (STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019)
– SENTENÇA ESCORREITA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Edney João da Silva
contra os termos da sentença proferida
nos

autos da ação penal n.º 665123.2018.811.0006 (código 238020) que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que

foi condenado pelo
crime de ameaça

(art. 147, do CP), ao cumprimento das penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Expõe que inexistem indícios para condenar o apelante, sendo necessário um juízo de certeza, a embasar o decreto condenatório, e no caso dos autos, a acusação resume-se a palavra da vítima.

Assim, ante ao princípio do
in dubio pro reo
, absolver o apelante.

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de junho de 2018, aproximadamente as 10h30mln, na Rua dos Picadeiros, n°65, bairro Jardim Paraiso, nesta cidade de Cáceres/MT, Edney João da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de palavras a sua irmã Eliana Fatima da Silva de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado o ofensor é irmão da vítima, caracterizando o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico.

Na data mencionada, após uma desinteligência, o ofensor ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la.

Diante do exposto, o MINISTERIOPUBLICO denuncia Edney Joao da Silva, como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06.”
(25795537).

A materialidade das infrações se comprova satisfatoriamente nos autos, pelo boletim de ocorrência (id. 2579554), pelo termo de representação criminal (id. 25795544), além, é claro, da prova oral produzida, ao longo da instrução criminal.

Quanto a autoria delitiva, observa-se que a ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução penal, apresentou declarações harmônicas e coerentes, relatando toda a conduta desenvolvida pelo acusado, bem como as ameaças por ele perpetradas e o medo que dele nutre. Veja-se:

“RELATA A COMUNICANTE VITIMA QUE SEU IRMAO E SUSPEITO VEM A MUITO TEMPO LHE PERSEGUINDO, INCLUSIVE JA CUSPIU EM SUA CARA, E DEU UNS TAPAS EM SEU ROSTO, RELATA A VITIMA QUE EDNEI JA LHE APONTOU UMA ARMA DE FOGO EM SEU ROSTO E DISSE QUE IRIA LHE MATAR. NA DATA DO FATO CITADO O SUSPEITO CHEGOU EM SUA CASA COM SUA ESPOSA PARA CONVERSAR, SOBRE UMA COMPRA DE UMA CASA, QUE A VITIMA ESTA ATRAPALHANDO SEU PAI COMPRAR, QUE NÃO ACEITOU DEVIDO SER NO LOCAL ANTIGA CASA DE PROSTITUICAO. O SUSPEITO COMECOU A FICAR EXALTADO, INCLUSIVE XINGANDO A VITIMA DESGRACADA, TREM RUIM, PORCARIA, EM SEGUIDA METEU O CAPACETE NO CHAO DA SALA, SAINDO EM SEGUIDA PARA FORA, DENOVO METENDO O CAPACETE NA PAREDE COM MUITA VIOLENCIA, PUXANDO O PORTAO COM FORCA, E DISSE QUE NÃO FICARIA ASSIM. EM SEGUIDA PAROU COM SUA MOTO ACELERANDO COM BASTANTE INTENSIDADE, INCLUSIVE XINGANDO E AMEACANDO A VITIMA DE NOVO. (Id. 25795542).

Ao ser inquirida em Juízo, relatou os fatos, conforme registra a sentença proferida
:

“(...) ele é meu irmão; que ele foi na minha casa, para fazer meu pai comprar uma casa velha pra eles morarem e eu não queria (...) eu queria que eles comprassem uma casa perto de mim, para eu cuidar dela, mas ele queria que eles comprassem uma casa longe (...) que ele ia ganhar em cima disso; que ele não aceitou, falou que eu sou sempre assim, que sou vagabunda, me xingando de nome feio, pegou o capacete e socou na sala várias vezes e depois levantou com tudo e eu falei que ele não era bem vindo na minha casa (...) e ai ele saiu e

falou ‘isso não vai ficar assim, eu vou te matar’; eu fiquei com medo dele, ele saiu muito revoltado, e não foi a primeira vez e eu nunca denunciei e ai dessa vez eu fui denunciar (...)eu evito de conversar com ele (...) eu não sei da onde ele tem tanto ódio de mim, desde pequena, onde ele me vê ele se altera, quer ficar bravo, sempre me xingando”(
sentença).”

Para a configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele
, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o apelante.

No que tange a palavra da vítima, sabe-se que nos delitos desta natureza, assume especial valoração, posto que que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, e neste caso, especificamente, a prova oral contida se mostra contundente e fundamenta com suficiência, ao contrário do que alegou a defesa, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo réu, a ponto de ser necessário o registro da ocorrência, tamanho o receio causado pelo recorrente, pois conforme a vítima relatou, o caso dos autos não teria sido a primeira vez que sofria ameaça.

Ademais, não se vislumbra indícios de que a ofendida tivesse qualquer razão alheia ao processo para incriminar injustamente o agente acerca de tais fatos.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Colenda Corte:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO,AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELOS MAUS-TRATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM ENTRE A LESÃO CORPORAL E O CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (LESÃO CORPORAL E AMEÇA) – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À LESÃO CORPORAL E À AMEAÇA – MÉRITO – CÁRCERE PRIVADO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (TJMT, AP nº 107788/2015)

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

Para caracterização do cárcere privado, “não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição (TJMT, AP 89407/2017).

(N.U 0006280-59.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
”

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Nesse contexto, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Quanto ao pedido para que seja afastada a agravante descrita no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, em razão de configurar
bis in iden
, sem razão o apelante, pois, contrário a esse entendimento já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Observe:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.”

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

Logo, deve incidir a
agravante descrita no art. 61, inc. II, ‘f’, do Código Penal. Razão pela qual, mantenho a sentença combatida em todos os termos.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
EDINEY JOÃO DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida
.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020